Tribunal: TJPA
Processo: 0804396-02.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804396-02.2020.8.14.0040

APELANTE: RAYZA BRITO GONCALVES

APELADO: MEDISANITAS BRASIL ASSISTENCIA INTEGRAL A SAUDE S/A., TAXI AEREO HERCULES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA APLICADA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Rayza Brito Gonçalves Martins contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação no processo em que litiga contra Medisanitas Brasil Assistência Integral à Saúde S/A e outra. A embargante alega omissão quanto à análise de questões relacionadas à produção de provas, julgamento antecipado da lide e aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que o indeferimento da produção de provas violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, requerendo o acolhimento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise das questões suscitadas pela embargante; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC para o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta de maneira clara e integral as questões fáticas e jurídicas necessárias ao julgamento da lide, não configurando omissão quanto às matérias suscitadas pela embargante.

4.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão" (REsp 684.311/RS, Rel. Ministro Castro Meira, T2, julgado em 04/04/2006).

5.

Os embargos de declaração não constituem meio para rediscutir matéria já decidida ou buscar efeitos infringentes, salvo em casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, hipóteses não configuradas nos presentes autos.

6.

Os embargos opostos têm caráter manifestamente protelatório, conforme entendimento do STJ, devendo ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa aplicada, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para suprir omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erros materiais no julgado, não sendo admitidos para rediscutir matéria de mérito já decidida.

2.

A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC é cabível quando configurado o caráter protelatório dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Ministro Castro Meira, T2, julgado em 04/04/2006.

·

STJ, AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020.

·

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Rayza Brito Gonçalves Martins, nos autos do processo em que litiga contra Medisanitas Brasil Assistência Integral à Saúde S/A e outra.

A embargante aponta omissão no v. acórdão, alegando, em síntese, que não foram analisadas questões fundamentais referentes à produção de provas, ao julgamento antecipado da lide e à aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que o indeferimento da produção de provas violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de argumentar que as decisões interlocutórias não preclusas deveriam ter sido apreciadas no julgamento do recurso de apelação.

Requer, por fim, o conhecimento e acolhimento dos embargos.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 20851865).

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

é o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolado dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, insta sopesar que nos presentes embargos a parte recorrente discorda do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação apontando supostas omissões acerca de disposições legais entendidas como aplicáveis ao caso.

Com efeito, o julgado assim foi ementado:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – PACIENTE ACOMETIDO COM COVID-19 – TRANSFERÊNCIA PARA UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NA CIDADE DE SÃO LUÍS, MARANHÃO – ÁPICE DO PERÍODO PANDÊMICO – ANO DE 2020 – FALECIMENTO DURANTE O TRAJETO AÉREO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA; PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE REFORMA ANTE O INDEFERIMENTO DE CONTRADITA DE TESTEMUNHA: REJEITADA; MÉRITO: CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE DE MODO A JUSTIFICAR A RESPONSABILIZAÇÃO PELO ÓBITO DO PACIENTE OU ATO ILÍCITO - INVIABILIDADE DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA NA ESPÉCIE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Como bem pode se perceber, no presente caso, houve o enfrentamento
,
de maneira integral e, de modo claro as nuances fáticas e jurídicas necessários à análise de todo o caso, remanescendo, do contexto, a intenção da parte embargante rediscutir a mesma matéria já decidida.

Nessa senda, necessário ressaltar que,
nos termos de
jurisprudência
do
STJ
, "o
magistrado não
é
obrigado
a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão,
nem é
obrigado
a ater-se aos fundamentos por elas indicados
" (REsp 684.311/RS, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 04/04/2006, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 18/04/2006 p. 191).

As observações insertas nos parágrafos anteriores, denotam que não se está diante de nenhuma das hipóteses
previstas no art. 1.022 do CPC, mas sim de combate acerca do entendimento afeto ao próprio mérito recursal.

Nesse cenário, imperioso se faz observar que os embargos declaratórios têm por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões, removidas obscuridades, contradições do julgado e corrigidos erros de ordem material, não havendo que se confundir os referidos vícios com prestação jurisdicional contrária à sua interpretação jurídica.

No mais,
não sendo o caso de existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os termos da decisão monocrática, deve ser mantido na integralidade,
por seus próprios fundamentos
.

Outrossim, impende
observar que a multa prevista no art. 1.026, § 2° do CPC, deve ser aplicada na hipótese do recurso afigurar-se manifestamente protelatório conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS NA ORIGEM. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS REPELIDOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO. MULTA PROCESSUAL MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu, com base nas provas e nos fatos dos autos, que o acórdão embargado já havia assentado que se o recorrente não se insurgiu, na época própria, como lhe cabia, contra o ato do Presidente daquela Corte Estadual, que determinou a retenção do anterior recurso especial, não cabia deduzir o pleito de desretenção junto ao juízo de primeiro grau, porquanto haveria preclusão em relação a esse pedido.

2. Verificou, também, que o embargante não apontou, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente, tão somente, sua pretensão de rediscutir a matéria referente à desretenção do anterior recurso especial, já debatida e decidida por meio de recurso próprio, sendo de rigor reconhecer o caráter procrastinatório dos embargos de declaração.

3. Embora o ora agravante alegue ter pretendido o prequestionamento para o posterior manejo de "recursos constitucionais pertinentes", da leitura das razões dos aclaratórios não se infere menção a nenhum artigo de lei federal ou da constituição sobre os quais o embargante pretendesse o, agora, alegado prequestionamento.

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a reiteração dos argumentos já repelidos de forma clara e coerente pelo acórdão embargado e a ausência de demonstração do notório propósito de prequestionamento configuram o caráter protelatório dos embargos de declaração, a ensejar a aplicação da multa do art. 1026, § 2º, do CPC/15.
Incide, portanto, a Súmula 83/STJ no ponto.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1539231/DF, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 15/12/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.

1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. O acórdão recorrido perfilhou o entendimento de ser inviável o conhecimento do Recurso Especial, pois os recorrentes se limitam a citar precedentes e súmula, sem nem sequer mencionar dispositivo que reputam ter sido violado.

2
. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios à inovação recursal, ou ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil.

(EDcl no AgInt no AREsp 917.057/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019)

Conforme elucidado,
não sendo o caso de existência de qualquer dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC, deve ser aplicada a multa prevista no disposto legal transcrito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

Ato contínuo, aplico
multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, eis que os embargos afiguram-se protelatórios, mantendo sua exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade deferida na origem (id nº 7110473).

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 09/12/2024